Tribunal: STF
Processo: Rcl 71038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000160- 07.2020.5.17.0008), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 152-RG, RE 50.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01 – Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura possui guarida nos 01 – Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura possui guarida nos artigos 102, alínea ‘l’, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 988, incisos III, do Código de Processo Civil. 



    02 – Em face do Acórdão proferido pelos Magistrados da 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, foi interposto Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e, por último, Agravo Interno que carece de julgamento pelo C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    [...]



    05 – As razões de decidir adotadas no v. acórdão, proferido após a interposição de Recurso Ordinário pelo Empregado, ora Reclamado, implicam, com o devido acato e respeito, em desrespeito à tese de repercussão geral segundo a qual ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’. 



    [...]



    09 – Nessa toada, é importante ressaltar que a r. decisão emanada do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região foi proferida em clara contradição à decisão de repercussão geral desta Suprema Corte Brasileira, sob o Tema 152, em julgamento realizado no Recurso Extraordinário nº 590-415, na Sessão Plenária de 30.04.2015.”



    Ao final, no mérito, requer “[a] total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão exorbitante, e todas as demais decisões decorrentes dele, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo STF no julgamento do RE 590-415 (Tema 152 da Repercussão Geral), com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil; vi. A condenação do Reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 152-RG, RE 50.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O acórdão reclamado foi prolatado em sede de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. MULTA POR EMBARGOS DEDECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃOAOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422,I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A r. Decisão agravada negou seguimento ao recurso da parte agravante, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, III, da CLT. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021,§ 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. Agravo não provido. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, ‘indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. Na presente hipótese, a parte recorrente não observou o requisito contido no dispositivo. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.”



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente